Tribunal: TJMT
Processo: 1016380-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016380-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0001-15 (AGRAVANTE), ELOA DE CARVALHO LOURENCO - CPF: 317.755.861-20 (AGRAVADO), FLAVIO MARCUS ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 551.474.701-82 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), JULIANO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.811-15 (ADVOGADO), ANGELA FABIANE ALMENDRA MEGER - CPF: 019.894.129-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER - CPF: 763.488.659-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

PRESCRIÇÃO
– QUESTÃO JÁ ANALISADA – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas”
(AgInt no AREsp 1903788/MT).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
da decisão
da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) que, em
Cumprimento de Sentença proferida na Ação Ordinária de Rescisão de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Emergentes e Lucros Cessantes
n.
0010814-05.1999.8.11.0041
,
não reconheceu a prescrição da liquidação de sentença.

O agravante alega que
a sentença foi proferida em
2-5-2000, iniciou o cumprimento de sentença em 9-8-2021 e foi certificado o
trânsito
em julgado
em 23-3-2021.

Argui que
“
somente em 13/08/2021, requereu a liquidação de sentença (ID 36674527), a fim de quantificar os valores devidos de danos e lucros cessantes. Portanto, mais de 19 anos após o trânsito em julgado da referida sentença, ocorrendo a prescrição para tal liquidação
”
.

Busca o reconhecimento da prescrição.

Na Contraminuta (ID.

223903660
),
a agravada sustenta que os lucros cessantes est
ão
incluído
s

desde o
início
do cumprimento de sentença e que atualmente
requer a atualização do montante devido
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante se insurge contra decisão que
não reconheceu a prescrição da liquidação de sentença
nos seguintes termos:

“
No tocante a petição da executada de Id. 134715461, sem delongas, vê-se que o pedido de lucros cessantes já estava incluído na petição de início da fase de cumprimento de sentença pela parte exequente, ainda que de forma parcial (Id. 27042609 - Pág. 4), assim, não há falar em prescrição.

Atente-sea parte executada para os atos de resistência injustificada ao andamento do processo, os quais poderão ser penalizados com multa (art. 80, IV, CPC)
”
.

Alega que a agravada
“
somente em 13/08/2021, requereu a liquidação de sentença (ID 36674527), a fim de quantificar os valores devidos de danos e lucros cessantes. Portanto, mais de 19 anos após o trânsito em julgado da referida sentença, ocorrendo a prescrição para tal liquidação”.

Em 7-8-2001
a
exequente
requere
u
a execução da sentença
e juntou o
s

c
á
lculo
s
dos lucros cessantes desde 31-11-1999
(ID.

27042609
).

Em 10-
11-2022 a executada apresentou Exceção de
P
ré-
E
xecutividade

e

pediu
o reconhecimento da prescrição
, rejeitada em 22-8-2023 (ID.

126723706
).

Em
18-9-2023 interpôs Agravo de Instrumento
,

julgado deserto ante a não efetivação do preparo
em
18-10-2023
(ID.

132185968
).

Em 17
-
11
-
2023
peticionou novamente pela prescrição do feit
o
,
não reconhecida pelo juízo “a quo”
(ID
.

156653546
).

Ocorre que essa questão
já foi resolvida em
18-10-2023
no AI
1021990-47.2023.8.11.0000
, cuja decisão transitou em julgado em
17-11-2023
. Logo, é vedada a rediscussão em virtude da preclusão consumativa (arts. 505 e 507 do CPC).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE.

1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes.
4. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp. 1903788 MT 2021/0156823-5, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 22-11-2021, Terceira Turma,
DJe
de 25-11-2021, sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 –
PRESCRIÇÃO – QUESTÃO JÁ ANALISADA –
INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO
- PEDIDO DE REVISÃO PARÂMETROS PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO - LEGITIMIDADE ATIVA – EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 ) –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.
“As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas” (AgInt no AREsp 1903788/MT).
Se no juízo de origem
a
parte anuiu expressamente com os cálculos do perito, é inviável a pretensão de revisão dos parâmetros no RAI, visto que ocorreu a preclusão consumativa, além de configurar indevida inovação recursal e comportamento contraditório.Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. (Tema 723 -
Resp
n.

1.391.198/RS, representativo da

controvérsia)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1027524-69.2023.8.11.0000,

julgamento em 12-5-2024, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024